Tribunal: TJDFT
Processo: 0006720-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DIREÇÃO SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. VULNERABILIDADE DO MENOR. CONDIÇÕES PESSOAIS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA INFRACIONAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA ANTERIOR.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II – O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, a qual, em seu art. 4o, revogou o inc. I do §2o do art. 157 do Código Penal.

III – A confissão espontânea do adolescente infrator não configura elemento a ser observado para a aplicação da medida socioeducativa mais adequada, que não se assemelha a pena, mas objetiva a ressocialização.

IV – A não valoração positiva da confissão não ofende o art. 54 das Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Raid), pois tal normativo somente impede que a norma interna estabeleça sanções ao adolescente em face de condutas que não são criminalizadas, hipótese que não se verifica.

V – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

VI – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, que registra passagens anteriores por crimes graves, inclusive com aplicação de medidas mais brandas que não surtiram o efeito necessário, mantendo as condições sociais e pessoais desfavoráveis.

VII – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, parcialmente provido.